Tribunal: STF
Processo: HC 250493
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. ALEGADO DIREITO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 17.12.2024 por Sergio Murilo Pereira Gonçalves, advogado, em benefício de Felipe Rodrigues da Rocha, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.10.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 929.762/PE, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo que, em 23.2.2024, o juízo da Segunda Vara Regional de Execução Penal da comarca de Recife/PE, na Execução da Pena n. 1000934-20.2020.8.17.4001, diante de notícia de descumprimento das normas do monitoramento eletrônico, decretou a regressão cautelar do regime imposto ao paciente ao semiaberto.



    3. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 0007919-21.2024.8.17.9000 no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal estadual, tem-se que, em 20.3.2024, o Relator, Desembargador Isaías Andrade Lins Neto, não conheceu da impetração. 



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido, em 26.4.2024, pela Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Esta a ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA QUE NÃO CONHECEU DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. CABIMENTO DO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. CONSULTA AOS EXPEDIENTES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE). REGISTRO DE CIÊNCIA DO ADVOGADO DO RECORRENTE. DATA A PARTIR DA QUAL SE INICIOU O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PROCESSO DE EXECUÇÃO QUE SE ENCONTRA ARQUIVADO PROVISORIAMENTE ATÉ A RECAPTURA DO AGRAVANTE. PROCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO SE ENCONTRAVA PROVISORIAMENTE ARQUIVADO QUANDO DA IMPETRAÇÃO DO PRESENTE WRIT. TRIBUNAIS SUPERIORES QUE PACIFICARAM ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE NÃO CABE A IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO, IN CASU, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, OBJETIVANDO EVITAR O DESVIRTUAMENTO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. SITUAÇÕES FLAGRANTEMENTE ILEGAIS A ENSEJAR A ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO EX OFFICIO. INOCORRÊNCIA. PACIENTE QUE PRATICOU FALTA DISCIPLINAR DEVIDO A VIOLAÇÃO DAS REGRAS DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO (USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA SEM BATERIA SUFICIENTE), O QUE ENSEJOU A REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. DECISÃO ESCORREITA, ALINHADA COM O A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRÁTICA DE FALTAS DISCIPLINARES NO DECORRER DA EXECUÇÃO DA PENA QUE AUTORIZA O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL, FACE O NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL C/C O ART. 131 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 929.762/PE no Superior Tribunal de Justiça. Em 25.8.2024, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração.



    Essa decisão foi ratificada pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal, que, em 25.10.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Para a concessão dos benefícios do livramento condicional deve o apenado preencher os requisitos de natureza objetiva (fração de cumprimento da pena) e subjetiva (comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover ao próprio sustento de maneira lícita). 



    2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a gravidade do delito, a longa pena a cumprir e a impossibilidade da chamada progressão per saltum de regime prisional não são fundamentos idôneos para o indeferimento dos citados benefícios. 



    3. Na hipótese, o TJPE pontuou concretamente a ausência de mérito do paciente para galgar o livramento condicional, uma vez que praticou falta disciplinar de natureza grave, consistente em ‘violação das regras do monitoramento eletrônico (uso de tornozeleira sem bateria suficiente), o que ensejou a regressão cautelar ao regime prisional semiaberto’. 



    4. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 5).



    5. Esse julgado é objeto da presente impetração. O impetrante narra que o paciente “foi condenado a uma pena de 21 (vinte e um) anos, pelo crime do artigo 121 § 2º incisos I e IV do Código Penal” (fl. 1, e-doc. 1), tendo sido a pena reduzida no julgamento da apelação criminal interposta pela defesa.



    Sustenta que o paciente “não deu causa pela demora da informação à Vara de Execução penal, já que se houvesse a informação para Vara de Execução Penal, o Sr. Felipe Rodrigues, não estaria na domiciliar e sim no livramento condicional, e não precisaria de usar tornozeleira eletrônica e não teria cometido falta grave” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “o Sr. Felipe Rodrigues da Rocha, não pode ser punido, já que o direito objetivo já teria sido adquirido em 18/04/2022 para o livramento condicional se seu acordão tivesse chegado dentro do prazo e se não fosse para digitalização” (fl. 2, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “A) Que seja concedida a liminar, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, fazendo-se cessar o constrangimento ilegal a que está sendo submetido, ou seja, que seja revogada a regressão cautelar. 



    B) No mérito, que a ordem seja concedida em definitivo, confirmando-se a liminar, fazendo, via de consequência, cessar a coação ilegal a que está submetido o paciente, para o fim que seja concedido o alvará de soltura e concedido o livramento condicional que já para está desde do dia 18/04/2022” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento regular desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópia de documento essencial à compreensão, ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie.



    O impetrante não juntou ao processo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco no Habeas Corpus n. 0007919-21.2024.8.17.9000, a inviabilizar o seguimento regular da presente impetração. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia a autorizar a concessão da ordem de ofício, é de se anotar que, pelo que se tem no processo, o paciente, “beneficiado com Prisão Domiciliar substitutiva de antecipação de benefícios (progressão/livramento condicional)” (fl. 1, e-doc. 3), teria descumprido as condições do monitoramento eletrônico. Por esse motivo, o juízo de primeiro grau proferiu decisão ordenando, cautelarmente, a regressão de regime do paciente, nestes termos:



    “Trata-se de análise acerca da necessidade de decretação de regressão cautelar.



    Consta nos autos a informação segundo a qual o reeducando descumpriu regras do monitoramento eletrônico (Sequencial 112)



    Inadmissível que após ser beneficiado com Prisão Domiciliar substitutiva de antecipação de benefícios (progressão/livramento condicional), nos moldes em que foi concedido (Sequencial 95), especialmente tendo como fundamento o excesso populacional no âmbito do sistema carcerário, notadamente na unidade prisional configurada para os presos em cumprimento de pena no regime semiaberto (PAISJ - Penitenciária Agro Industrial São João), com observância na decisão do Supremo Tribunal Federal fixada na ADPF 347, que declarou estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário nacional, e em consonância com o HC 188820, da relatoria do Min. Edson Fachin, voltado não apenas para o estado da pandemia do covid-19, em grande medida superado em razão da vacinação em massa, ter o sentenciado descumprido regras do monitoramento eletrônico, submetido que foi ao restante do cumprimento da pena no regime semiaberto em prisão domiciliar, com o compromisso de permanecer em sua residência em tempo integral e na companhia de seus familiares até alcançar o requisito objetivo.



    Ademais, a conduta do reeducando está em descompasso com a orientação predominante no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual desobedecer ordem de agente de segurança implica em falta disciplinar (AgRg no HC 550207/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020; AgRg no HC 516423/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019; AgRg no HC 510452/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 08/11/2019; HC 493065/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 22/04/2019; AgRg no HC 438399/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018; HC 434577/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018.



    A utilização de tornozeleira eletrônica sem bateria suficiente configura falta disciplinar de natureza grave, nos termos dos art. 50, VI, e art. 39, V,da LEP. Julgados: AgRg no REsp 1766006/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018; HC 342466/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 14/06/2016. REsp 1861590/RS (decisão monocrática), Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2020, publicado em 11/03/2020; REsp 1848164/RS (decisão monocrática), Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2019, publicado em 03/02/2020; AREsp 1569684/TO (decisão monocrática), Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2019, publicado em 19/11/2019; REsp 1789419/RO (decisão monocrática), Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2019, publicado em 30/10/201.



    Considerando que a conduta em tela configura falta disciplinar de natureza grave nos termos do art. 50, VI e 39, II c/c 146-C, II, parágrafo único, I e art. 146-D, II, da Lei de Execução Penal, e, considerando a presença dos requisitos do fumus boni júris e do periculum in mora, com fundamento no art. 118, I, da Lei de Execução Penal, decreto a REGRESSÃO CAUTELAR ao REGIME SEMIABERTO, ao tempo em que determino o imediato recolhimento provisório do sentenciado na PAISJ, SEM SAÍDAS TEMPORÁRIAS, até decisão definitiva desta Vara.



    Instaure-se o respectivo Procedimento Administrativo Disciplinar, com remessa integral das peças que compõem os autos, inclusive o Termo de Advertência subscrito pelo reeducando.



    Expeça-se mandado de prisão”.



    10. O ato judicial questionado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser possível a regressão cautelar de regime, mesmo sem a oitiva prévia do condenado, quando configurada falta grave durante o cumprimento da pena. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 118, § 2º, DA LEP. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO APENADO. NEGATIVA DE ROMPIMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a fuga do condenado justifica a regressão cautelar do regime prisional, sendo que a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva. Precedentes. 2. Avançar nas alegações postas no recurso, sobre o rompimento ou não do sistema de monitoração eletrônica, revela-se inviável nesta ação constitucional, por pressupor o revolvimento de fatos e provas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 135.554 AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.10.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão atacada está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, firme no sentido de que, à luz do art. 118, I, parte final, da Lei de Execução Penal – LEP, o cometimento de falta disciplinar de natureza grave no curso da execução permite a regressão para regime prisional mais rigoroso do que o fixado na sentença condenatória. Precedentes. II – Enquanto não concluído o inquérito policial que apura a suposta prática de novo crime no curso da execução, não há desconsiderar, desde já, a decisão que regrediu cautelarmente o paciente de regime em razão do cometimento de falta grave, sob pena de desvirtuamento das normas de regressão previstas no art. 118 da LEP. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.956-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da possibilidade de regressão cautelar da prisão com fundamento na prática de falta grave. Precedentes. 3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 212.032-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    11. Em relação ao pleito de concessão do benefício do livramento condicional, tem-se que essa matéria não foi examinada pelo juízo da execução, o qual se limitou a determinar a instauração do procedimento administrativo disciplinar após a captura do paciente.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.764-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC n. 135.560-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    12. A concessão do livramento condicional exige o preenchimento não apenas do requisito objetivo, mas também do requisito subjetivo, a ser aferido pelo juízo da execução.



    13. Portanto, o decidido no acórdão impugnado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que infrações disciplinares, “no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional", não se restringindo aos doze meses imediatamente anteriores (HC n. 126.232/MS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.4.2015). Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. COMPORTAMENTO REGULAR. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 217.448-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA 
DE SEGUIMENTO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
2. O preenchimento do requisito subjetivo, para fins de concessão do livramento condicional, não se limita, necessariamente, à expedição de atestado de boa conduta carcerária pelo estabelecimento prisional, podendo ser avaliado também a partir de outros elementos que, fundamentadamente, comprovem o comportamento satisfatório durante a execução da pena. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 212.490-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL REVOGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO PACIENTE DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTEVE EM REGIME SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 131 DA LEP, COMBINADO COM O ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Especificamente sobre o livramento condicional, o art. 131 da Lei de Execução Penal – LEP determina que ‘poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do art. 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário’. II – No caso, a revogação do livramento condicional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP deu-se em razão do cometimento de falta grave pelo paciente durante o período em que esteve em regime intermediário. III – O entendimento que orientou as decisões do TJSP e do STJ encontra-se consonante com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.170-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2020).



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora